Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-71.2019.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002270-71.2019.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Compra e Venda, Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AZ PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.630.258/0001-86 (AGRAVADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (AGRAVANTE), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (AGRAVANTE), WAGNER CHIODI JUNIOR - CPF: 351.637.828-00 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - CPF: 329.476.388-32 (ADVOGADO), BRENDA FERREIRA ALMEIDA - CPF: 035.543.671-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE “IN RE VERSO”.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

3. “Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.”

(REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019).

3. “Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362)

4. “Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.” (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 146536175) interposto por
Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão e França
, em face da decisão monocrática que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte adversa e declarou a nulidade da sentença recorrida.

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que a decisão agravada foi prolatada “
fora das hipóteses autorizativas do art. 932, CPC e fazendo mau uso da Súmula n.o 568/STJ” (Id. 146536175, pág. 3).

Defende que “a produção das provas requeridas pela Agravada não altera o decreto de improcedência da ação, porque a r. sentença está assentada, tal como destacado no excerto em epígrafe, não apenas na incerteza dos pagamentos que a Agravada alega ter realizado no âmbito do Contrato,
como também, e sobretudo, na incontroversa transferência de seus direitos no âmbito do Contrato para uma terceira empresa E comprovada novação do Contrato, com o seu consequente distrato
.” (Id. 146536175, pág. 4).

Repisa que “a produção das provas requeridas pela Agravada é
desnecessária
e
inútil
ao fim colimado, inexistindo qualquer prejuízo em razão de sua não realização, porque de nada adiantaria para alterar a conclusão a que chegou o d. Juízo
a quo
quanto à sua ilegitimidade ativa e improcedência da ação.” (Id. 146536175, pág. 11).

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim anular a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem,

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que a decisão agravada foi prolatada “
fora das hipóteses autorizativas do art. 932, CPC e fazendo mau uso da Súmula n.o 568/STJ”

(Id. 146536175, pág. 3).

Defende que “a produção das provas requeridas pela Agravada não altera o decreto de improcedência da ação, porque a r. sentença está assentada, tal como destacado no excerto em epígrafe, não apenas na incerteza dos pagamentos que a Agravada alega ter realizado no âmbito do Contrato,
como também, e sobretudo, na incontroversa transferência de seus direitos no âmbito do Contrato para uma terceira empresa E comprovada novação do Contrato, com o seu consequente distrato
.” (Id. 146536175, pág. 4).

Repisa que “a produção das provas requeridas pela Agravada é
desnecessária
e
inútil
ao fim colimado, inexistindo qualquer prejuízo em razão de sua não realização, porque de nada adiantaria para alterar a conclusão a que chegou o d. Juízo
a quo
quanto à sua ilegitimidade ativa e improcedência da ação.” (Id. 146536175, pág. 11).

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Esclareço aos recorrentes que as súmulas do Superior Tribunal de Justiça são plenamente aplicáveis aos Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais Regionais Federais, acerca da matéria a que se referem.

Assim a súmula 568 ao dispor que “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”, autoriza o relator dos processos nos Tribunais de Justiça Estaduais,
Tribunais Regionais Federais
e no Superior Tribunal de Justiça a jugar monocraticamente o recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema.

Nesse contexto, não há óbice ao julgamento monocrático da matéria em questão, qual seja: a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas requeridas.

Conforme apontado na decisão agravada instado a indicar as provas que iria produzir por meio do despacho de Id. 133209253, a parte apelante/agravada se manifestou nos autos requereu a produção de provas por meio da petição de ID. 133209259, nos seguintes termos:

“[...]
V - Da especificação de provas

Conforme informado em manifestação anterior, em razão da presente réplica, há necessidade da produção de contraprova aos argumentos e documentos apresentados pelos Requeridos, pelo que requer-se, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, seja deferida a produção das seguintes provas:

1) Quebra de sigilo bancário referente ao período da vigência do contrato até a lavratura da escritura à empresa HE Participações Ltda., imprescindível para comprovar os pagamentos e a má-fé dos Requeridos;

2) Quebra de sigilo das informações fiscais a fim de que sejam fornecidas informações das Declarações de Renda dos Requeridos dos anos-calendários do mesmo período em questão, imprescindível para comprovar os pagamentos e a que título os Requeridos informaram os valores recebidos pela Autora à Receita Federal do Brasil;

3) Seja designada perícia contábil para apuração nas contas dos envolvidos dos valores recebidos pelos Requeridos;

4) A designação de audiência de instrução a fim de que possa ser colhido os depoimentos pessoais dos Requeridos, bem como inquiridas testemunhas que serão oportunamente arroladas, nos termos do artigo 382, §3o, do CPC, para demonstrar a realidade dos fatos, especificamente quanto a negociação havida entre as partes;

5) Protesta-se, também, pela juntada de novos documentos de todos os meios de provas que se fizerem necessários para comprovar a juridicidade das pretensões deduzidas na inicial, tidos em observância ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal.[...]”

E acerca das provas requeridas, os agravantes/apelado, como não poderia deixar de ser defendem que são inúteis e que não levariam a mudança da sentença.

Todavia, a meu sentir, o feito precisa de dilação probatória.

Nesse diapasão, conforme registrei na decisão monocrática “o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo a adequada solução do litigio, revelando-se necessária a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito e quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.”

No caso, concreto os autos foram conclusos e o magistrado de origem julgou improcedente os pedidos nos seguintes termos:

“[...]
Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Deveras, as provas coligidas aos autos mostram-se hábeis ao julgamento da quizila, ainda mais porque, no caso particular, a prova documental mostra-se como a única que serve aos propósitos das partes.

E, desde logo, denota-se que o crivo é de improcedência.

Com efeito, a parte requerente não traz prova mínima acerca dos fatos aludidos na prefacial. [...]”(Id. 133209309, pág. 3)

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância deixou de oportunizar a produção das provas expressamente requeridas na manifestação do recorrente e julgou, antecipadamente, improcedente os pedidos iniciais
por ausência de provas
.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção,
mormente quando há pedido específico
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Sendo acolhida a arguição de cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença a fim de que seja retomada a instrução do ponto em que finalizou prematuramente, determinando a exibição dos documentos pleiteados na exordial, para a formação da convicção do nobre magistrado.” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (Negritei e sublinhei)

Acerca da questão colaciono julgado de relatoria do E. Des. João Ferreira Filho, em julgamento realizado neste E. Primeira Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito,
especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”. (Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018). (Destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. (...).

3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.

5. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019). (Destaquei).

Destarte, a produção de prova a meu sentir, é necessária.

Assim, conforme registrei na decisão agravada “deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.”

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023